Tribunal: TJPA
Processo: 0806379-30.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2020-09-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806379-30.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: CARLOS AMILCAR PINHEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA POUPANÇA INFERIORES A QUARENTA (40) SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 833, X, DO CPC. IMPENHORABILIDADE. DIGNIDADE DA SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. PRECEDENTES DO STJ.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

POR UNANIMIDADE.

1. Salvo se comprovada má-fé, abuso ou fraude, revestem-se de impenhorabilidade os valores inferiores a 40 salários mínimos poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta corrente, fundo de investimentos ou em papel-moeda. Dignidade da subsistência do executado (art 833, X, do CPC/15).

2. A simples movimentação atípica, por si só, não configura a prática de abuso, má-fé ou fraude por parte do agravado capaz de afastar a impenhorabilidade da quantia bloqueada. (REsp 1795956/SP).

3. Agravo interno conhecido e não provido. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

J
ulgamento ocorrido na 29ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 28 de setembro a 05 de outubro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra o
CARLOS AMILCAR PINHEIRO
, diante da decisão Monocrática de minha lavra, que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Agravante.

A decisão recorrida foi proferida com a seguinte conclusão (Id.
1247677 - Pág. 1/5
):

(...)
Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, mantendo a integralidade da decisão agravada, nos termos do art. 932, VIII, do CPC/2015 c/c art. 133, XI, d, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Oficie-se o Juízo a quo, comunicando-lhe imediatamente sobre esta decisão.

Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP.

P.R.I. Cumpra-se em regime de urgência em razão da natureza das verbas bloqueadas e o advento do recesso forense.
Belém, 18 de dezembro de 2018.
(...)

Em razões recursais
(Id.
1426454 - Pág. 1
/4
), o agravante aduz a penhorabilidade da conta poupança do agravado, diante do desvirtuamento da sua natureza, pois seria utilizada como conta corrente, em razão de diversas movimentações de débitos e créditos, com saldos superiores aos proventos de aposentadoria.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para afastar a nulidade da penhora e a liberação dos valores.

Decorreu o prazo legal sem terem sido apresentadas contrarrazões, conforme certificado pela Secretaria (Id.
1739265 - Pág. 1
).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Com base no Enunciado Administrativo nº 03 do STJ, conheço
do Agravo Interno, com fundamento no CPC/2015.

A questão em análise consiste em verificar se há elementos para modificar a
decisão que declarou nula a penhora da conta-poupança em nome do Executado e determinou a expedição de alvará, para levantamento dos valores transferidos.

Sustenta o recorrente que a referida conta bancária seria penhorável, pois estaria sendo utilizada como conta corrente, com diversas movimentações de débitos e créditos, com saldos superiores ao percebimento de proventos de aposentadoria.

Entretanto, os valores inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos depositados em conta poupança são absolutamente impenhoráveis, de modo que a penhora representa aparente contrariedade ao que preceitua o art 833, X, do CPC/15, que versa sobre a dignidade da subsistência do executado, a conferir:

São impenhoráveis:

(...)

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos;

(...)

Assim, salvo se comprovada má-fé, abuso ou fraude, reveste-se de impenhorabilidade o valor de até 40 (quarenta) salários mínimos.

Segundo orientação jurisprudencial firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, para viabilizar seu sustento digno e de sua família, sob o manto da impenhorabilidade, pode o devedor poupar valores no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda. Senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VALORES DEPOSITADOS EM CONTAS BANCÁRIA. MONTANTE INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. 1.
Cuida-se, na origem, de execução de título extrajudicial.2. São impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta-corrente, fundo de investimentos ou em papel-moeda, até o limite de 40 salários mínimos
.

Precedente da 2ª Seção. 3.
A simples movimentação atípica apurada pelas instâncias ordinárias, por si só, não constitui má-fé ou fraude a ensejar a mitigação da impenhorabilidade do art. 833, X, do NCPC. 4. Agravo interno no recurso especial não provido
.

(AgInt no REsp 1795956/SP, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/05/2019, REPDJe 29/05/2019, DJe 15/05/2019) – grifo nosso

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA - ATIVOS FINANCEIROS. BLOQUEIO ON-LINE. IMPENHORABILIDADE. CONTAPOUPANÇA VINCULADA À CONTA-CORRENTE. IMPENHORABILIDADE. ART. 649, INCISO X, DO CPC/1973. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2.
São impenhoráveis os valores até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos depositados em conta-corrente.
3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 949.813/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe 13/04/2018)

Logo, considerando que o agravante não comprovou a prática de abuso, má-fé ou fraude por parte do agravado capaz de afastar a impenhorabilidade da quantia bloqueada,
impõe-se o não provimento do recurso.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém, 28 de setembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 12/10/2020